Tribunal: TCU
Processo: 032.095/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10586/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 032.095/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Dayse Beatriz Sampaio de Lemos (CPF XXX.908.316-XX); Edmilson Pereira Bruno (CPF XXX.768.898-XX); Jose Geraldo Cosme (CPF XXX.467.471-XX); Marisa Pinheiro de Assis (CPF XXX.258.494-XX); Neusa Sales (CPF XXX.593.238-XX); Paulo Roberto Ferreira (CPF XXX.817.897-XX); Raimundo Iberalto da Silva Filho (CPF XXX.010.173-XX); Roberto Caso Junior (CPF XXX.359.678-XX); Saint Clair Zonta Junior (CPF XXX.800.398-XX) e Sergio Carlos Marques da Conceicao (CPF XXX.317.815-XX). 1.3. Unidade: Departamento de Polícia Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.